Tribunal: TJDFT
Processo: 0718873-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718873-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: REGINA MARA MODE LUNA AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Regina Mara Mode Luna contra a decisão que rejeitou a preliminar, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela Confederação Nacional do Transporte (ID no 59730425, págs. 1-4). 2. Os embargos de declaração foram rejeitados pela decisão de ID no 60869357, que condenou a embargante ao pagamento de multa de 0,5% sobre o valor atualizado da causa (R$ 1.778.659,53, autos no 0007663-69.2016.8.07.0001), a ser revertida em favor da embargada. 3. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 4. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 19 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO